Tribunal: TJDFT
Processo: 0001910-30.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
2. Os embargos de declaração podem ser admitidos para correção de eventual inexatidão material quanto à aferição da tempestividade do recurso.
3. Tratando-se os autos ora analisados, certamente, de autos que tramitam pelo meio eletrônico, não se controverte sobre a aplicabilidade da Lei 11.419/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.